Tribunal: TJDFT
Processo: 0752878-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752878-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por razões dissociadas, seja por inovação recursal, tendo e vista que as questões precisam ser apresentas ao juízo agravado que se limitou a receber o cumprimento de sentença. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024 16:32:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador